Tribunal: TJES
Processo: 0000860-35.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000860-35.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: VALDECI DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, considerando a interpretação do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais de natureza estatal, como as taxas judiciárias.

4.

Segundo o entendimento consolidado no STJ, no julgamento do REsp nº 1.107.543 (Tema 1.054) sob a sistemática de recursos repetitivos, a Fazenda Pública somente é responsável pela restituição de custas processuais previamente adiantadas pela parte contrária, caso existentes.

5.

No caso concreto, não houve custas adiantadas pela parte contrária, sendo, portanto, indevida a condenação do Município ao pagamento de custas.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE ICONHA
em face da r. sentença (id. 9967793) que, nos autos da “execução fiscal” ajuizada
em face
VALDECI DOS SANTOS
, extinguiu a demanda executiva, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o Apelante aduz, em síntese (id. 9967796) que “a sentença proferida manifestamente contraria o art.39 da Lei nº 6.830/1980 ao determinar que o Município de Iconha deve arcar com o pagamento das custas na extinção da execução fiscal”.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000860-35.2020.8.08.0023

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: VALDECI DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE ICONHA
em face da r. sentença (id. 9967793) que, nos autos da “execução fiscal” ajuizada
em face
VALDECI DOS SANTOS
, extinguiu a demanda executiva, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o Apelante aduz, em síntese (id. 9967796) que “a sentença proferida manifestamente contraria o art.39 da Lei nº 6.830/1980 ao determinar que o Município de Iconha deve arcar com o pagamento das custas na extinção da execução fiscal”.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se, pois, em saber se devida, ou não, a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal extinta sem resolução de mérito.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 1.107.543 (Tema 1.054), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) eventualmente adiantadas pela parte
ex adversa
.

Portanto, merece acolhida a insurgência recursal do Apelante, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, não havendo que se falar,
in casu
, em restituição daquelas (custas) adiantadas pela parte, pois inexistentes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação
e lhe dou provimento para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.